Tribunal: STF
Processo: ARE 1500473
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. TEMA 96 DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:



    “DA INCIDÊNCIA OU NÃO DOS JUROS DE MORA



    Discute-se no recurso em questão a possibilidade de se apurarem diferenças oriundas da correção monetária e dos juros de mora, estas incidentes da data da apresentação dos cálculos de liquidação definitivos à data de expedição do ofício requisitório. Esclareça-se que o tema ainda acha-se pendente de julgamento definitivo no Excelso Pretório, em regime de Repercussão Geral, embora com maioria de seis votos em favor da tese do pagamento da diferença calculada no período alvitrado (RE 579.431/RS, informativo STF n. 805).



    Este Magistrado vinha decidindo no sentido de não admitir a incidência dos juros de mora após a conta de liquidação, com apoio em recentes decisões majoritariamente exaradas no Col. STF e nesta Egrégia Corte (STF - 2ª Turma, AgRg em Agravo de Instrumento 492.779-1/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, v. u., DJU 03.03.2006, em. 2223-5; STF, AgR em RE 561800; Rel. Ministro Eros Grau, 2ª Turma, v.u., DJU 01.02.2008; TRF3, Ag. Leg. em Emb. Infr. n. 2002.61.26.008515-5/SP, Rel. Des. Fed. Fausto De Sanctis, 3ª Seção, v.u., DJUe 06.08.2014, TRF3, AC n. 2003.61.83.011027-8/SP, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, 10ª Turma, v.u., DJUe 24.07.2014).



    No que diz com a correção monetária, entendo cuidar-se de tema sobre o qual não há necessidade de reforma da r. decisão, uma vez que, por ocasião da inscrição do precatório, o cálculo efetuado pela Administração açambarcou o interregno indicado pelo índice legalmente previsto, de modo que a verdadeira controvérsia posta nos autos alude exatamente aos juros moratórios, na forma do pleito recursal.



    Recente acórdão proferido pela Terceira Seção deste E. Tribunal, contudo, da lavra do eminente Des. Federal Paulo Domingues, decidiu, à unanimidade, com fundamento no voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio (RE 579.431/RS), determinar a incidência dos juros de mora ‘(...) no intervalo entre a data do cálculo de liquidação e a expedição do precatório (...)’ (TRF3, Emb. Infr. n. 2002.61.04.001940-6, Terceira Seção, v.u., julg. 26/11/2015).



    Segundo o judicioso entendimento versado no voto de Sua Excelência, o procedimento de cálculo constante do Manual de Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Res. 267/2013, do CJF, faz referência à particularidade de que a conta de liquidação a ser considerada é a última, ‘(...) realizada logo antes da expedição do precatório ou RPV. Daí o Manual chegar até mesmo ao ponto de recomendar que os Juízes promovam a atualização da conta de liquidação - que inclui correção monetária e os juros desde a última conta, feita em geral há muitos anos - imediatamente antes da expedição do precatório (...)’.



    No caso em questão, os cálculos foram realizados em junho de 2011, e a requisição, cadastrada em 28/01/2015; os valores devidos foram pagos no prazo previsto para o regime de requisições (fls. 211-212, 216-217); todavia, em conformidade ao aludido julgado desta Corte Regional, acima indicado, e segundo o que majoritariamente está decidindo a Suprema Corte, é admissível o cálculo dos juros de mora no período vindicado, isto é, entre a data dos cálculos e a expedição do ofício requisitório. Reforma-se, pois, o decisório recorrido, por devido, in casu, o cômputo dos juros moratórios nos termos do entendimento acima transcrito, em conformidade ao que majoritariamente decide o Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV, 6º e 100, todos da Constituição Federal. Aduz que “deveriam ter sido aplicados juros de mora desde a data do cálculo de liquidação até a inscrição do precatório, e não até a data da expedição”.



    O feito foi encaminhado ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 96 de Repercussão Geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “PROCESSO CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO - RELAÇÃO JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA DE JUROS ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.



    1. Entre a data dos cálculos e a requisição do precatório incidem juros (RE 579.431); contudo, a partir da expedição do precatório, somente incidirão juros se desrespeitado o prazo constitucional para pagamento (Súmula Vinculante nº 17).



    2. Em juízo negativo de retratação, mantido o acordão recorrido.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, então, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a arguida ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do RE 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 30/6/2017, Tema 96 de repercussão geral, em que se discutia a “Incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório”, o Pleno desta Corte fixou a tese de repercussão geral adiante: “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente